Tribunal: TJDFT
Processo: 0704244-44.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. CONTRATO VÁLIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias declarando válido o contrato de empréstimo firmado entre as partes, bem como ter o banco réu/recorrido agido em exercício regular de direito, ao realizar a cobrança dos valores devidos pela consumidora.
2. No caso, além de outros contratos de empréstimos firmados entre as partes que não fazem parte da lide, a autora celebrou contrato de empréstimo, sob o no 636351645, com o banco réu em 23.12.2014, no valor total de R$ 12.706,48, para fins de renegociação e baixa de outro contrato de mútuo no 077415040, no valor de R$ 16.000,00 (ID 20087108). Em 13.05.2016, ante a ocorrência de inadimplência, a recorrente realizou a renegociação da dívida, celebrando novo contrato no 37014156, no valor de R$ 18.429,64, aumentando o prazo de pagamento para 72 parcelas, no valor de R$ 566,61 cada (ID 20087077 p.2 e 20087080).
3. As telas sistêmicas demonstrando as contratações por meio eletrônico, mediante uso de senha pessoal, são corroboradas pelos extratos da conta corrente da autora, em que constam o recebimento dos valores dos empréstimos na data das renegociações, bem como da planilha formulada pela instituição bancária contendo as mais de 40 parcelas já quitadas pela autora (IDs 20087113 p.24/36). Dessa forma, não restou demonstrado pela parte autora qualquer vício quanto à contratação do empréstimo de no 37014156, não sendo verossímil as alegações de que não reconhece o referido contrato, na hipótese em que os documentos demonstram ter recebido em sua conta corrente o valor do mútuo, bem como ter adimplido por aproximadamente 4 anos com as respectivas parcelas mensais.
4. Acrescente-se que os atos praticados em razão do exercício regular do direito não comportam indenização, por dano moral (art. 188, II, do Código Civil).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.